Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012749-57.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO - CPF: 064.257.047-72 (APELADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS - CPF: 792.395.608-15 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BOLIVAR MASCARENHO FERNANDES - CPF: 724.073.871-04 (ASSISTENTE), ELIZIARIO SEGATO - CPF: 065.566.848-99 (ASSISTENTE), CLAUDIO METELLO - CPF: 505.516.809-97 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. Inexiste
no regramento pátrio norma que obrigue que o julgamento do recurso de apelação em uma ação seja no mesmo sentido e como os mesmos fundamentos que o julgamento de um recurso de agravo de instrumento em uma mesma ação. Ora é sabido e consabido que as decisões são proferidas em momentos processuais distintos com diferente nível de instrução probatória.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
224308152
) opostos por
Wilson de Freitas
c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso
de apelação
(Id. 222108651).

A parte Embargante afirma que o acórdão é omisso, e deixou a decisão obscura “
no momento que deixou divergentes as decisões preferidas no agravo de instrumento e na apelação” (Id. 224308152, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

Ao final requer a rejeição dos embargos com aplicação de multa por litigância de má-fé e por oposição de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante afirma que o acórdão é omisso, e deixou a decisão obscura “
no momento que deixou divergentes as decisões preferidas no agravo de instrumento e na apelação” (Id. 224308152, pág. 3)

O argumento do Embargante não prospera.

Esclareço ao embargante que não há no regramento pátrio nenhuma norma que obrigue que o julgamento do recurso de apelação em uma ação seja no mesmo sentido e como os mesmos fundamento que o julgamento de um recurso de agravo de instrumento em uma mesma ação.

Ora é sabido e consabido que as decisões são proferidas em momentos processuais distintos com diferente nível de instrução probatória.

Aliás, tal questão foi expressamente abordada no acórdão. Confira-se:

“[...] Registro, desde já, que a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento n° 1007060-58.2022.8.11.0000, não mais se sustenta, uma vez que após a devida instrução probatória restou incontroverso que não houve abandono do imóvel pela parte recorrida. [...]” (Id. 222085691 - Pág. 6)

Ademais, não prospera o argumento de que a certidão de casamento comprova que a posse do recorrente é velha, pois conforme apontado no acórdão (no trecho acima) não houve abando do imóvel o que torna irrelevante a análise da certidão de casamento.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024